Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REJEITADAS. PENHORA. CONTAS POUPANÇA. CONTA DE INVESTIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controles de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o, Código de Processo Civil-CPC). O aviso de recebimento de citação dos executados foi recebido pelo porteiro do edifício. A agravante foi informada dos documentos. Ainda, se o citando for pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração (art. 248, § 2o, CPC). Os agravantes são os responsáveis pela empresa e foram citados de forma válida, o que também torna válida a citação da pessoa jurídica. Não há nulidade de citação. Preliminar rejeitada.
2. A citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. No caso, a ação de execução foi promovida com base em contrato de abertura de crédito fixo, cujo prazo prescricional é de 5 anos (art. 206, § 5o, I, do CC), e autuada em 06/08/2013. A determinação de citação dos executados ocorreu em 12/08/2013. Não há indícios de desídia do exequente em atender aos comandos judiciais. A demora no ato citatório deve ser atribuída à máquina judiciária e não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106 do STJ). Preliminar rejeitada.
3. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ressalvada a comprovação de má-fé. Não é toda quantia depositada em conta bancária - até o limite de 40 salários-mínimos – que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas os casos em que comprovado o caráter de poupança, bem como a natureza da verba constrita.
5. A impenhorabilidade não se estende a opções de contas de investimentos em fundos diversos, pois não se trata de reserva financeira propriamente dita, mas forma de remuneração da conta corrente.
6. No caso, trata-se de penhoras: i) em conta poupança utilizada como conta de investimentos e ii) de quantia inferior a 40 salários-mínimos encontrada em conta utilizada como conta corrente, na qual não se comprovou, ademais, o recebimento de verba de natureza salarial. Afastadas as hipóteses de impenhorabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.